Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ARGUMENTOS NÃO SUSCITADOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE TESES FIRMADAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MEROS PRECEDENTES DO STF E DO STJ. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 619 do CPP, têm caráter integrativo e são utilizados quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito, ventilados nas razões recursais. 2.1. Inexiste omissão por ausência de análise de argumentos que não foram suscitados no recurso de apelação.
3. A ausência de manifestação no acórdão a respeito de tese jurídica firmada por Tribunal Superior, ainda que não invocada na apelação, configura omissão sanável por embargos de declaração. Não representam teses firmadas os entendimentos prolatados em meros precedentes do STF e do STJ que, embora sirvam para interpretação do direito e convencimento do órgão julgador, não geram a necessidade de observância obrigatória (caráter vinculativo).
4. Embargos de declaração rejeitados.